Tribunal: TJPA
Processo: 0807349-50.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807349-50.2022.8.14.0045

APELANTE: LILMAN GOMES MORAIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lilman Gomes Morais contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou improcedente a ação previdenciária por ele ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho. Nas razões recursais, o apelante alegou cerceamento de defesa por não ter sido intimado pessoalmente para a perícia médica judicial, o que resultou em seu não comparecimento e no indeferimento da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação para realização de perícia médica judicial é ato personalíssimo, devendo ser dirigida diretamente à parte e não exclusivamente ao seu advogado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O não comparecimento do autor à perícia designada, por ausência de intimação pessoal, inviabiliza a produção da prova pericial essencial à comprovação da alegada incapacidade laboral, configurando cerceamento de defesa.

5.

A sentença foi proferida sem que se oportunizasse nova data para realização da perícia após o pedido de redesignação formulado pelo patrono do apelante, o que agrava a nulidade processual.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor para exame pericial enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação para perícia médica judicial deve ser feita pessoalmente à parte, por se tratar de ato personalíssimo.

2.

A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença que indefere a produção da prova pericial por não comparecimento da parte sem que esta tenha sido intimada diretamente.

3.

Verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178 e 232.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016.
STJ, REsp 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016.
TJ-CE, AC 0008499-34.2017.8.06.0163, Rel. Des. Fátima Maria Rosa Mendonça, j. 06.03.2023.
TJ-MS, AC 0802428-68.2023.8.12.0045, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 07.04.2025.
TJ-SC, Apelação 5074407-71.2023.8.24.0023, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 25.02.2025.
TJ-MG, AC 1.0000.20.005594-5/002, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 30.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Lilman Gomes Morais,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na exordial (Num. 25814337 - Pág. 1/4), o patrono do apelante relatou que o recorrente sofreu um acidente de trabalho, no dia 23/06/2012, que lhe causou uma gravíssima fratura na clavícula.

Salientou que o apelante passou a receber a auxílio-doença acidentário, tendo o referido benefício sido cessado no dia 24/09/2012.

Aduziu que o apelante, devido ao mencionado acidente, possuía uma série de limitações e sequelas que comprometiam sua capacidade laboral.

Sustentou, em resumo, que o apelante fazia jus ao benefício do auxílio-acidente previdenciário.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (Num. 25814417 - Pág. 1
/3)

Nas razões recursais (Num. 25814418 - Pág. 1/8), o patrono do apelante ressaltou que o recorrente não compareceu a realização da perícia médica judicial em razão de não ter sido intimado pessoalmente.

Aduziu que a ausência de intimação pessoal do apelante configura cerceamento de defesa.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada e o retorno dos autos ao Juízo de origem objetivando o prosseguimento do feito.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra certidão constante nos autos (Num. 25814421 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID

26254342 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 26373758 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

In casu
, o apelante alegou, em resumo, cerceamento de defesa, visto que não compareceu a realização da perícia médica judicial na data designada por não ter sido intimado pessoalmente.

Analisando os autos, constatei que a perícia médica judicial a ser realizado no apelante foi designada para o dia 10/07/2023, tendo o recorrente sido intimado através do seu patrono pelo Diário Eletrônico.

Constatei, ainda, que o apelante não compareceu a referida perícia na data designada e o seu patrono, através da petição de ID 25814358 - Pág. 1/2, requereu uma nova data para a realização da perícia e solicitou a intimação pessoal do recorrente.

Posteriormente, após a apresentação da contestação pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida sem designar uma nova data
para a realização da perícia médica no apelante.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação, para a realização da perícia, deve ser pessoal e não por meio de advogado, visto que se trata de ato personalíssimo.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.
1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)"

Destarte,

considerando que o comparecimento à perícia judicial se trata de ato personalíssimo e que ficou evidente que o apelante não tomou ciência da data designada para a realização da perícia devido à ausência de sua intimação pessoal, a anulação da sentença monocrática é medida que impõe por cerceamento de defesa.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO ADVOGADO NÃO SUPRE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/CE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. No caso, apelação interposta em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Benedito, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pleito exordial sob o argumento de que a parte autora não compareceu à perícia médica designada para averiguar seu alegado estado de incapacidade. 2. Conforme se depreende de consulta aos autos processuais, não se verifica ter havido a intimação pessoal da parte autora acerca da realização da perícia médica, havendo, tão somente, comprovante de intimação realizada na pessoa do seu patrono, por meio do diário oficial de justiça eletrônico . 3. Assim, com base no entendimento firmado pelo colendo STJ e pela Corte de Justiça do Estado do Ceará, a perícia é ato personalíssimo, sendo imperiosa a intimação pessoal do autor para comparecer ao exame, motivo pelo qual, no caso em comento, a intimação unicamente de seu patrono ensejou o cerceamento do direito de defesa, tornando a sentença insubsistente. 4. Estando ausente ato essencial à perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que lá seja repetida a designação da perícia médica, com a devida intimação pessoal do autor, oportunizando-se o seu comparecimento. - Apelação conhecida e provida.
(TJ-CE - AC: 00084993420178060163 São Benedito, Relator.: FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA PORT. 28/2023, Data de Julgamento: 06/03/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
A perícia médica tem caráter personalíssimo, sendo imprescindível a intimação pessoal do segurado para comparecimento ao exame, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais. A intimação do advogado não supre essa exigência. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa, pois impede a produção da principal prova apta a demonstrar a incapacidade alegada. Em ações previdenciárias que dependem de perícia médica para comprovar incapacidade, a não realização do exame pode levar à extinção do processo sem resolução do mérito, e não à improcedência do pedido. Diante da nulidade processual, a anulação da sentença se impõe, com a remessa dos autos ao juízo de origem para nova instrução, garantindo-se a intimação pessoal do segurado para a perícia médica. Recurso provido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08024286820238120045 Sidrolândia, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 07/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)

PREVIDENCIÁRIO.
ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA PERÍCIA. REDESIGNAÇÃO INDEFERIDA. ATO PERSONALÍSSIMO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 50744077120238240023, Relator.: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 25/02/2025, Quinta Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO - ATO PERSONALÍSSIMO - CASSAÇÃO DO DECISUM - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. -
Havendo necessidade de produção de prova pericial médica, a intimação do ato deve ser feita pessoalmente à parte interessada, na medida em que, o exame médico pericial tem caráter personalíssimo - Imprescindível a intimação pessoal do periciando, quanto à data designada para realização da prova, não se afigurando suficiente a intimação de seu procurador.
(TJ-MG - AC: 10000200055945002 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)”

Outrossim, encontra-se demonstrado que houve o cerceamento de defesa do apelante no caso dos autos, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser anulada, com remessa dos autos ao Juízo de origem para determinar um novo agendamento da perícia médica com a intimação pessoal do recorrente para comparecer na data designada para realização do respectivo ato.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém,
28
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/08/2025